Tribunal: TJDFT
Processo: 0748333-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748333-67.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELANO SOARES AGRAVADO: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 dias para a juntada da guia de recolhimento do preparo, tendo em vista tratar-se de peça essencial para a conferência do comprovante de pagamento (ID 53345505). Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator